Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-84.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005324-84.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARINETE ABREU DA CONCEICAO - CPF: 001.209.433-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), SERGIO LUIS BIANCHI DE SA - CPF: 120.332.068-07 (RECORRIDO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ÓBITO FETAL – DEVER DE INFORMAÇÃO DO MÉDICO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - DEMORA NA COMUNICAÇÃO ACERCA DO ÓBITO – RISCO À VIDA DA PACIENTE – CURETAGEM REALIZADA SETE DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DO ÓBITO DO FETO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Havendo a comprovação que houve omissão do médico, funcionário público por equiparação, em informar a paciente, de imediato, acerca da perda de seu filho, com risco à saúde e vida da mesma, emerge o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao médico Sr. Sérgio Luis Bianchi de Sá, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar o município requerido a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (constatação de morte do feto), conforme Súmula 54 do STJ.

Outrossim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido e, com relação a ele, nos termos do art. 485, VI, declaro extinto o processo sem resolução de mérito.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

O Município de Sorriso, nas razões recursais, sustentou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade de indenizar, eventualmente, se houver, deverá recair o prestador de serviços.

No mérito, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de ausência de nexo causal que ligue as condutas alegadas e o dano ocorrido.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte recorrente, em recurso, sustentou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade de indenizar, eventualmente, se houver, deverá recair sobre o prestador de serviços.

Sem razão a parte recorrente, porquanto o

§ 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, não havendo se falar em ilegitimidade.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alega a promovente que ao descobrir que estava grávida, deslocou-se ao sistema público de saúde – SUS, a fim de realizar todo acompanhamento médico necessário, o qual foi prontamente disponibilizado.

Sustenta que realizou uma ultrassonografia em 22/04/2019, onde fora constatada a gestação de 14 semanas e que em 23/05/2019, começou a sentir inúmeras dores nas regiões próximas ao umbigo, quando se deslocou ao posto de Saúde para saber o que poderia ser, sendo atendida pelo Dr. Raul, que prescreveu medicamentos e solicitou nova ultrassonografia.

Afiança que o exame foi agendado, por meio do Município de Sorriso, junto a empresa UNICEU, conveniada com a prefeitura de Sorriso e o SUS, para o dia 07/06/2019 e que tal exame fora realizado, mas só soube do resultado do exame (óbito de seu filho) em 11/06/2019 ao receber a ligação da clínica acima referida e buscar o resultado do exame.

Afirma que, de imediato, se dirigiu ao posto de saúde onde o médico solicitante confirmou o resultado do exame, razão pela qual fora encaminhada ao hospital Regional de Sorriso sendo realizada a curetagem em 13/06/2019.

Argumenta que apesar do óbito fetal ter sido constatado por exame na data de 07/06/2019, somente no dia 13/06/2019 foi submetida a procedimento de curetagem para a extração dos restos embrionários, além de permanecer por vários dias com o feto morto em seu ventre, acreditando que tudo estava normal, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar.

O caso posto a julgamento se trata de omissão do médico, funcionário público por equiparação, em informar a constatação do óbito fetal à paciente, colocando em risco a saúde e a vida da mesma, de modo que o Município de Sorriso responde objetivamente pelos danos morais causados.

No caso dos autos houve violação ao dever de informação, pelo médico, prestador de serviço do Município, que, após a constatação da morte do feto, não comunicou de imediato à autora, que só foi submetida a procedimento de curetagem 07 (sete) dias após a constatação, causando riscos à sua saúde.

O Código de Ética Médica dispõe:

É vedado ao médico:

Art. 34.
Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento,
salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.

Ademais, o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
ERRO

MÉDICO
. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005483557, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/06/2015)

Assim, os fatos narrados nos autos, são suficientes para ensejar a responsabilização objetiva pelos danos morais sofridos, o qual fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021